Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-87.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-87.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), 0 A SOCIEDADE (VÍTIMA), EURIDES CAMILO MENDES - CPF: 023.496.601-76 (ASSISTENTE), FABIANO TAQUES - CPF: 027.584.051-48 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
ART. 12 DA LEI No 10.826/2003
)
.
PLEITO PARA REFORMA DA
DOSIMETRIA
.

PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
PRETENSÃO

DE

FIXAÇÃO DA PENA
NA SEGUNDA FASE
NO
MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM DETRIMENTO DO RECONHECIMENTO D
A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DE MAUS ANTECEDENTES.
REGIME DE PENA.
SEMIABERTO.

REINCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
DETRAÇÃO PENAL.

DELIBERADO PELO JUÍZO
NA SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
PROVIDÊNCIA JÁ CUMPRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de Apelação Penal interposto

contra sentença que

condenou
o recorrente
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, à

pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I)
verificar
se
há possibilidade de
a
plicar
a pena no mínimo legal
na segunda fase dosimétrica
, tendo em vista
a atenuante da confissão espontânea e das demais circunstâncias favoráveis
;

(II) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial

aberto; (
III) examinar a possibilidade de detração penal e expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir:

3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de mau
s
antecedente
s
, conforme
especificado anteriormente na sentença
. Assim, a majoração em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção está em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, houve
compensação integral
entre
a
confissão espontânea e
a agravante de
reincidência, inexistindo razão para a redução da pena
ao mínimo legal
.

4.
A fixação do regime semiaberto decorre da reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como, com a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina
a adoção desse regime para reincidentes condenados a penas inferiores a quatro anos.

5.
A detração penal já foi aplicada na sentença, computando-se o período de prisão preventiva cumprida. Além disso, o Juízo de primeiro grau concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição do alvará de soltura,
o qual já foi devidamente
cumprida, tornando
-se improcedente a alegação defensiva
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A majoração da pena acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na existência de maus antecedentes, assim como,
é impossível

reduzir

a pena na segunda fase para
o mínimo legal,
quando
a atenuante de confissão foi compensada pela agravante de reincidência
.”

“
O regime semiaberto é adequado para reincidentes condenados a penas inferiores a quatro anos, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.”

“A detração penal devidamente aplicada na sentença não pode ser objeto de rediscussão em sede recursal quando já foi reconhecida e computada.”

Dispositivos relevantes citados
:

art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal;
art. 12 da Lei no
10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1004249-69.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
LEANDRO SILVA DE MORAES,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do
crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, à
pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime
inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de

12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou pela reforma da sentença para que seja fixada
na segunda fase
a pena no mínimo legal
, considerando sua confissão espontâne
a
e as demais circunstâncias favoráveis
, bem como, a
substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto
, com fundamento na confissão
e nas condições pessoais favoráveis
.

Subsidiariamente,
caso não seja este o entendimento desta Câmara julgadora, requereu a aplicação da detração penal
pelo tempo já cumprido em regime fechado durante a prisão preventiva
, com a
consequente expedição de alvará de soltura
(ID n 257531240).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

manifestou pelo

improvimento do recurso
(ID n.
257531242).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça
Ant
ô
nio
Sergio Cordeiro Piedade, manifestou
pel
o
desprovimento
do recurso
, mantend
o-se
incólume

a sentença (ID n. 2629
71
771), sintetizando a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Art. 12 da Lei no 10.826/2003.Condenação. Irresignação defensiva. Pretende a readequação da pena para que seja fixada no mínimo legal. Confissão e condições pessoais favoráveis. Inadmissibilidade. Escorreita valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Maus antecedentes. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Pleito de fixação do regime inicial aberto. Inviabilidade. Reincidência e maus antecedentes. Detração aplicada na sentença. Direito de recorrer em liberdade. Alvará de soltura cumprido. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, em que pese a
Defesa postule pela
reforma da sentença para que seja fixada a pena
no
míni
mo legal
na segunda fase
,
considerando a sua confissão espontânea e as demais circunstâncias favoráveis
, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Nesse ponto, para melhor análise, transcrevo trecho do
decisum
:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o acusado LEANDRO SILVA DE MORAES, como incurso nas penas do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Em observância às diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena ser aplicada.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;
quanto aos maus antecedentes, verifico que o acusado possui contra si duas condenações criminais definitivas, de modo que uma será utilizada nesta fase como circunstância judicial desfavorável (processo n.o 0004236-43.2013.8.11.0006 - 3a Vara Criminal de Cáceres), e a outra, como agravante da reincidência, a ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena (processo n.o 1004867-23.2020.8.11.0006, 3a Vara Criminal de Cáceres);
poucos elementos foram coletados a respeito de suaconduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; o motivo do crime não há qualquer motivo relevante; quanto às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado; o comportamento da vítima,
esta
sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável,
fixo apena-base em1 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inc. III, alínea “d” do CP, uma vez que o réu confessou a prática do delito.

Presente ainda a agravante da reincidência (artigo 61, inc. I, CP), eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou por delito anterior (processo n.o 1004867
-
23.2020.8.11.0006/executivo de pena n.o 0009362
-
98.2018.8.11.0006).

Desse modo, concorrendo atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d” do CP, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. I do CP, ambas de natureza subjetiva, o que conduz a inexistência de preponderância entre elas e gera a compensação dos seus efeitos, mantenho a pena anteriormente dosada em1 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de1 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 05/01/2024 até a presente data, se faz necessário que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, realizada a detração penal, com fundamento no artigo 33, § 2o e 3o c/c artigo 59, inc. III, do Código Penal, considerando que o acusado é reincidente, mas as circunstâncias do art. 59 do CP, com exceção de uma, são favoráveis (Súmula 269 do STJ), além de se tratar de crime ao qual é cominada pena de detenção, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Todavia, o réu é reincidente em crime doloso (possui duas condenações transitadas em julgado -processo n.o 0004236-43.2013.8.11.0006 e processo n.o 1004867-23.2020.8.11.0006, sendo uma delas pelo crime de associação criminosa), além disso, responde pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (ação penal processo n° 1003302-22.2023.8.11.0005),não sendo a medida socialmente recomendável. Assim, inviável a concessão da benesse, nos termos do art. 44, §3o do Código Penal.
”

A análise do édito condenatório
evidência

que na segunda fase da dosimetria da pena, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta foi integralmente compensada pela agravante de reincidência
(Processo n.o 1004867-23.2020.8.11.0006 / Executivo de Pena no 0009362-98.2018.8.11.0006) em estrita observância aos regulamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Dessa forma, considerando a compensação integral da atenuante com a agravante, bem como, reconhecida a
valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, inexiste fundamento que justifique a redução da pena ao mínimo legal. Portanto, deve ser mantida na segunda fase,
a aplicação da pena
fixada

na primeira fase, em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Ademais, a
Defesa
pugnou pela
substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto
, fundamentando-se na confissão do apelante e nas suas condições pessoais desenvolvidas. No entanto,

tal
requerimento também não merece acolhimento.

Isso porque,
acertadamente
o Juízo singular
determinou a aplicação do regime semiaberto, uma vez que, embora a pena imposta ao apelante seja inferior a quatro anos, a sua condição de reincidente justifica a fixação de um regime mais grave, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Assim, a decisão encontra amparo na legislação vigente e na
jurisprudência
consolidada, não tendo razões para sua alteração.

Nesse sentido,

é
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
na S
ú
mula
269, permitindo a aplicação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos. Vejamos:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
”

Neste sentido, é o arresto
desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I E II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO DO RÉU – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA – CONFISSÃO DO AGENTE – DE OFÍCIO – DECOTE DA QUALIFICADORA “ESCALADA” – ESFORÇO INCOMUM NÃO DEMONSTRADO – PENA REDIMENSIONADA – 3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DO TCCR/TJMT – 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “C”, DO CP – SÚMULA N. 269 DO STJ – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Revela-se inaceitável a tese de desclassificação para o crime de violação de domicílio quando durante a persecução penal se produziram provas capazes de comprovar que o apelante visava a apropriação patrimonial, via invasão de domicílio.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, a circunstância qualificadora está em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual. Por outro lado, de ofício, a qualificadora “escalada” deve ser decotada, pois, embora a via empregada represente anormal, não se verifica o esforço incomum.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Consoante o Enunciado Orientativo n.o 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa quando não amparar similitude com a pena privativa de liberdade.

“Em se tratando de réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizado um regime mais brando, a teor da Súmula 269/STJ.”

(N.U 1004249-69.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Portanto,
afasto o pedido de aplicação do regime mais brando, mantendo
o semiaberto estabelecido na sentença.

Por fim, ainda que a Defesa
pleiteie a detração da pena
e a expedição de alvará de soltura, verifica-se, por simples leitura da sentença, que o Juízo de primeiro grau já procedeu à detração da pena, computando o período de prisão preventiva cumprida
, fixando ao recorrente o regime mais brando
.

Além disso, concede
u
ao apelante o
direito de recorrer em liberdade
, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura, o qual foi devidamente cumprido, conforme registrado no ID n. 257531214.

Desta
forma,
neste ponto,

a alegação defensiva
padece de interesse recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Defesa de
Leandro Silva de Moraes
, mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025